Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-31.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORES IMEDIATOS E VÍTIMA MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOS. DEMAIS REPRESENTADOS QUE APENAS ASSISTIRAM AOS ATOS SEXUAIS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu os adolescentes de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.
II – Questão em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) analisar a tipicidade da conduta, porquanto os dois autores imediatos dos atos sexuais também eram menores de 14 (quatorze) anos, inclusive meses mais novos que a vítima; (ii) se houve consentimento da ofendida; e (iii) se os demais apelados apenas assistiram ao ato sexual.
III – Razões de decidir:
3. Se não há a comprovação indene de dúvidas das autorias e, ainda que se admita que dois dos apelados foram os autores imediatos dos atos sexuais, fato é que estes, assim como a vítima, tinham 13 (treze) anos de idade, portanto menores de 14 (quatorze), e há indicativos de que a relação foi consentida entre eles, sem qualquer violência ou grave ameaça, de modo que não há como considerar a vítima vulnerável em relação a eles.
4. Quanto aos demais apelados, também adolescentes, há indicativos de que apenas assistiram ao ato sexual, sem a comprovação de que atuaram frente à vítima, não a ameaçaram, apenas foram convidados, inclusive por ela, a verem os atos sexuais, razão pela qual não se encontram presentes as elementares e requisitos para configuração do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.
IV - Dispositivo:
5. Recurso desprovido.